Tribunal: TJES
Processo: 5010454-10.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010454-10.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SUELLEN MOREIRA COSTA AZEVEDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO – JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA ESTADUAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (PA 2023/2024) – ADMINISTRAÇÃO QUE, COM BASE EM LICENÇAS MÉDICAS (2014/2015 E 2015/2016), ALTEROU PERÍODOS AQUISITIVOS – FUNDAMENTO CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL PELO STF (TEMA 221) – ALEGADA DUPLICIDADE DE PAGAMENTOS EM 2019 E CONSEQUENTE “EFEITO CASCATA” – ATO ADMINISTRATIVO SEM SUPORTE DOCUMENTAL ESPECÍFICO – ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO (ART. 373, II, CPC) NÃO CUMPRIDO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE ELIDIDA – DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS DE 2023/2024 CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010454-10.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SUELLEN MOREIRA COSTA AZEVEDO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO – JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA ESTADUAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (PA 2023/2024) – ADMINISTRAÇÃO QUE, COM BASE EM LICENÇAS MÉDICAS (2014/2015 E 2015/2016), ALTEROU PERÍODOS AQUISITIVOS – FUNDAMENTO CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL PELO STF (TEMA 221) – ALEGADA DUPLICIDADE DE PAGAMENTOS EM 2019 E CONSEQUENTE “EFEITO CASCATA” – ATO ADMINISTRATIVO SEM SUPORTE DOCUMENTAL ESPECÍFICO – ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO (ART. 373, II, CPC) NÃO CUMPRIDO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE ELIDIDA – DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS DE 2023/2024 CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. A autora, servidora pública estadual no cargo de Perito Papiloscópico desde 2012, ajuizou ação em face do Estado do Espírito Santo visando: (i) a declaração de prescrição de qualquer cobrança ou compensação relativa ao pagamento do terço constitucional de férias referente a revisões administrativas de exercícios anteriores; e (ii) a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias do período aquisitivo 2023/2024.

2. O Estado, em contestação, sustentou que a autora teria recebido, em anos anteriores, pagamentos de adicional de férias em duplicidade ou de forma antecipada, em razão de alterações nos períodos aquisitivos decorrentes de afastamentos por licença médica não considerados como de efetivo exercício à época, nos termos do art. 166 da LC nº 46/1994. Com base nessa readequação, alegou que o terço constitucional do exercício de 2024 já teria sido pago em junho de 2023, inexistindo direito à nova verba no corrente ano.
3. O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, condenando o Estado ao pagamento do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo 2023/2024. Inconformado, o ente público interpôs recurso inominado, sustentando a legalidade do ato administrativo e a ausência de direito da autora ao recebimento da verba em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se no recurso: (i) se a Administração Pública poderia, com base em afastamentos por licença médica ocorridos em 2014/2015 e 2015/2016, alterar os períodos aquisitivos da servidora e, a partir daí, identificar duplicidade ou adiantamento no pagamento do adicional de férias; (ii) se eventual pagamento em duplicidade em 2019 poderia gerar um “efeito cascata” capaz de justificar a supressão do pagamento do terço constitucional no exercício de 2024; e (iii) se a supressão encontra amparo à luz da tese fixada pelo STF no
Tema 221 da repercussão geral
, que veda a restrição do direito às férias em razão de licença para tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da supressão do pagamento do adicional de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 2023/2024, em razão de suposto adiantamento ocorrido em 2023, derivado, segundo a Administração, de um “efeito cascata” provocado por alterações nos períodos aquisitivos da servidora.

6. O ponto de partida da argumentação estatal encontra-se nos afastamentos por licença médica nos períodos 2014/2015 (15 dias) e 2015/2016 (10 dias). À época, tais períodos não eram computados como de efetivo exercício, nos termos do art. 166 da LC nº 46/1994, razão pela qual a Administração procedeu à prorrogação unilateral do término do período aquisitivo e, por consequência, ao deslocamento do início do período aquisitivo subsequente.

7. Contudo, essa interpretação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema nº 221 de repercussão geral (RE 593.448 RG)
, fixando a tese de que não é constitucional restringir o direito de férias – e, por consequência, do terço constitucional – em razão de licença para tratamento de saúde, direito de matriz constitucional (art. 7º, XVII, CF). Dessa forma, a alteração administrativa dos períodos aquisitivos da autora carece de validade jurídica. Vejamos:

Ementa: DIREITO DE FÉRIAS. SERVIDOR. LEI MUNICIPAL. PERDA DO DIREITO DE FÉRIAS A SERVIDOR QUE GOZE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS MESES. LIMITAÇÃO NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Dispositivo de Lei Municipal que prevê a perda do direito de férias de servidor que goza, no seu período aquisitivo, de mais de dois meses de licença médica contraria o disposto nos artigos 7º, XVII e 39, §3º da Constituição da República. 2. O exercício da autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico aplicável a seus servidores não infere permissão para editar norma que torne irrealizável direito garantido constitucionalmente. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a tese de repercussão geral para o Tema 221 nos seguintes termos: “No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII da Constituição Federal de 1988”.

(RE 593448, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)

8. A partir dessa reinterpretação, o Estado sustentou que, em 2019, teriam ocorrido pagamentos em março e junho, correspondentes aos períodos aquisitivos de 2018/2019 e 2019/2020. Entendeu, assim, que se teria configurado pagamento antecipado do 1/3 de férias, em desconformidade com o art. 115 e com o art. 107, parágrafo único, da LC nº 46/1994, que limitam a percepção do adicional a uma vez por exercício.

9. A consequência lógica extraída pela Administração foi a criação de um efeito cascata: os pagamentos seguintes teriam se adiantado em relação ao implemento dos períodos aquisitivos, de modo que, para o PA 2023/2024 (21/05/2023 a 20/05/2024), o terço constitucional já teria sido pago em junho de 2023, antes da efetiva implementação do direito em 2024.

10. Ocorre que tal raciocínio não se sustenta. Primeiro, porque a origem da alegada antecipação decorre diretamente da alteração inconstitucional dos períodos aquisitivos, fundada em exclusão indevida da licença saúde como tempo de efetivo exercício. Segundo, porque, mesmo diante dessa alegada duplicidade em 2019, o Estado continuou a reconhecer e pagar anualmente o adicional até 2023, sem qualquer glosa ou ajuste imediato, somente agora buscando readequar sua conduta às custas da servidora.

11. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não prevalece quando confrontada com tese fixada em repercussão geral pelo STF, de observância obrigatória. Ao manter a restrição ao pagamento do adicional em 2024, a Administração incorreu em afronta direta ao direito constitucional da servidora.

12. Ademais, importante salientar que se houve erro histórico (p.ex., pagamento em duplicidade), o caminho
regular
é o
processo administrativo
com
ampla defesa
e
comprovação numérica
do indébito;
não
a supressão presumida de verba de exercício
diverso
, em especial, com base em premissa considerada inconstitucional pelo STF no Tema 221 de Repercussão Geral.

13. Assim, correta a sentença ao reconhecer a irregularidade da conduta estatal e condenar o recorrido ao pagamento do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2023/2024, inexistindo qualquer enriquecimento ilícito da autora, mas apenas a recomposição do direito assegurado pela Constituição.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença originária, nos termos do voto.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

1.
É inconstitucional a alteração dos períodos aquisitivos de férias, com repercussão no pagamento do terço constitucional, fundada na exclusão de afastamentos por licença saúde do cômputo de efetivo exercício
(Tema 221/STF)
.
2.
A alegação de duplicidade de pagamento em 2019 e de adiantamento em 2023 não legitima a supressão do adicional de férias do exercício 2024, por se tratar de raciocínio derivado de alteração inconstitucional dos períodos aquisitivos.

3.
Compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar documentalmente a vinculação de pagamentos pretéritos a exercícios específicos; não o fazendo, resta elidida a presunção de legitimidade do ato administrativo.
4.
A compensação de pagamentos de adicionais de férias em exercícios diversos exige prova inequívoca e individualização contábil, não sendo admitida compensação genérica ou presumida que restrinja verba de caráter constitucional.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5º, XXXVI; 7º, XVII; e 37, caput, da Constituição Federal; artigos 107, 115 e 166 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994; e artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
RE nº 593.448 RG (Tema 221 – STF); e MS nº 18.229/DF (STJ).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)